Tribunal: STF
Processo: MS 35985
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ELEITORAL. ATO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. DECLARAÇÃO DA PERDA DO MANDATO DE DEPUTADO FEDERAL PELA MESA (CRFB/88, ART. 55, § 3o). AP 863/SP. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE FIRMADO NA AP 694. CONDENAÇÃO CRIMINAL DEFINITIVA DE PARLAMENTAR. RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO POR TEMPO SUPERIOR AO QUE RESTA DE MANDATO. LEGISLATURA ENCERRADA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO. MANDAMUS EXTINTO. 
    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, aparelhado com pedido de medida liminar, impetrado contra ato da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados que, por meio do “Ato da Mesa 239/2018”, que cumpriu decisão judicial exarada pela Primeira Turma desta Corte, nos autos da AP 863/SP, e decretou a perda do respectivo mandato de Deputado Federal ostentado pelo impetrante (art. 55, § 3º, da Constituição da República).
    O impetrante afirma que, no pleito de 2014, foi eleito Deputado Federal pelo Estado de São Paulo para cumprir mandato durante a 55ª Legislatura (2015-2019) pelo Partido Progressista (PP/SP), atualmente, Progressistas.
    Ato contínuo, prossegue afirmando que, no transcurso do mandato, respondeu ação penal na qual foi acusado de ter se utilizado de contas em offshores controladas por sua família para ocultar a propriedade e destinação final de recursos ilícitos, angariados mediante a prática de crimes de corrupção (objeto da AP 477 e já prescritos). 
    Há que se esclarecer que os crimes antecedentes da lavagem de dinheiro remontam ao período em que o réu era Prefeito de São Paulo (1993-1996), quando teria contratado as construtoras Mendes Júnior e OAS, mediante recebimento de vantagem indevida, para executar obras de canalização da Av. Água Espraiada, ao custo de R$ 796.000.000,00 (setecentos e noventa e seis milhões de reais). Segundo a denúncia, do total desviado, 30% foram destinados a Paulo Salim Maluf e ao então Secretário de Obras Reinaldo de Barros.
    Após o julgamento final da Ação Penal 863/SP, foi condenado à: 
    (i) pena privativa de liberdade, pelo prazo de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado;
    (ii) 248 (duzentos e quarenta e oito) dias-multa, aumentada em 3 (três) vezes em razão de sua condição financeira;
    (iii) interdição para exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor, membro de conselho de administração ou gerência das pessoas jurídicas previstas no art. 9º da Lei 9.613/98, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade.
    Ademais, e aqui reside o cerne da controvérsia deste mandamus, a Primeira Turma desta Corte adotou a tese firmada no julgamento da AP 694, Rel. Min. Rosa Weber, segundo a qual “em se tratando de pena privativa de liberdade, em regime inicial fechado, a perda do mandato se dá como resultado direto e inexorável da condenação, sendo a decisão da Mesa da Câmara dos Deputados vinculada e declaratória, nos termos do art. 55, § 3º”.
    Irresignado com a situação fática, impetrou mandado de segurança.
    No mandamus, sustentou que a violação do seu direito líquido e certo concretizou-se quando a Mesa da Câmara não cumpriu seu dever institucional de determinar a correta interpretação e observância do art. 55, § 2º, da Constituição e garantir seu direito constitucional de responder o procedimento sobre a perda do mandato (cassação) perante o Plenário da Câmara dos Deputados, respeitado o contraditório e ampla defesa.
    Nesse ponto, aduziu que a decisão exarada pela Primeira Turma seria flagrantemente inconstitucional, além de não refletir o consenso da Corte sobre o tema, o que justificaria o “descumprimento de decisão da Suprema Corte quando violadora de direitos constitucionalmente estabelecidos”.
    Por fim, requereu a concessão de medida liminar para sobrestar os efeitos do ato coator e determinar à Mesa da Câmara que restitua imediatamente o mandato de Deputado Federal pelo Estado de São Paulo, até o julgamento definitivo do mandado de segurança. No mérito, pugnou pela “concessão da segurança para que, declarando a ilegalidade/inconstitucionalidade do Ato da Mesa 239/2018, seja restituído o mandato de Deputado Federal pelo Estado de São Paulo ao Impetrante”.
    Em sede monocrática, na data de 19/11/2018, neguei seguimento ao presente mandamus, com decisão portando, respectivamente, (a) ementa e (b) parte dispositiva a seguir, in verbis: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. ATO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. DECLARAÇÃO DA PERDA DO MANDATO DE DEPUTADO FEDERAL PELA MESA (CRFB/88, ART. 55, § 3o). CONDENAÇÃO CRIMINAL DEFINITIVA DE PARLAMENTAR. RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO POR TEMPO SUPERIOR AO QUE RESTA DE MANDATO. NECESSÁRIO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO EXPLÍCITA DESTA CORTE EXARADA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL 863/SP. IMPERATIVIDADE. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. STATUS CONSTITUCIONAL DA PROTEÇÃO DA COISA JULGADA NO DIREITO BRASILEIRO. ATO DA MESA DA CÂMARA. DEVIDO CUMPRIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO. SALUTAR HARMONIA ENTRE OS PODERES DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.”
    […]
    “Destarte, tendo em vista (i) a impositiva observância e deferência às ordens judiciais e, também, (ii) o inafastável respeito à imperatividade da coisa julgada, não há qualquer outra conduta que pudesse ser constitucionalmente esperada da Mesa da Câmara dos Deputados, a evidenciar a ausência de direito líquido e certo do impetrante.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandamus, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Prejudicada a análise do pedido de medida liminar.”
    Irresignado com a decisão de minha lavra, Paulo Salim Maluf interpôs agravo interno manejado, em síntese, nos seguintes argumentos:
    (1) “a argumentação proposta na impetração tem por escopo não rediscutir a decisão judicial – fato que foi devidamente esclarecido na petição inicial –, mas a conduta da Mesa da Câmara dos Deputados que deixou de defender suas prerrogativas constitucionais, mormente a previsão do art. 55, § 2º, o que por consequência levou à violação do direito líquido e certo do impetrante, ora recorrente”.
    (2) “inexiste qualquer violação a intangibilidade da decisão judicial coberta pela coisa julgada, razão pela qual também por essa razão deve ser provido o presente recurso”.
    Em 31 de janeiro de 2019, encerrou-se a 55ª Legislatura, para qual o Parlamentar foi eleito. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, impende destacar a controvérsia jurídica posta em debate.
    Consoante já narrado, pode-se traduzir a controvérsia jurídica nos seguintes termos: saber se a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados violou direito líquido e certo do agravante quando, obedecendo a decisão proferida por esta Corte na AP n. 863, declarou a perda do mandato de Deputado Federal de Paulo Salim Maluf.
    Ocorre que a discussão que ensejou o writ estava adstrita à 55ª Legislatura (iniciada em 1° de fevereiro de 2015 e encerrada em 31 de janeiro de 2019). Atualmente, desde o dia 1° de fevereiro de 2019, já vivencia-se a 56ª Legislatura, fruto das eleições de 2018, com renovação dos integrantes do Congresso Nacional. 
    Nessas hipóteses, em que há o fim do mandato parlamentar cujo mandado de segurança é alicerçado, este Supremo Tribunal Federal possui firme jurisprudência no sentido de julgar prejudicada a demanda. A título de exemplo, confira-se a decisão unânime do Pleno desta Corte, no julgamento do MS 23.405/GO, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, in verbis (destaquei):
    “Na espécie, cumpre ressaltar que, como a discussão estava adstrita à Legislatura 1998-2002, esta impetração não teria mais objeto. 
    [...]
    No caso, porém, a controvérsia refere-se à Legislatura já encerrada, não havendo mais objeto reclamado, diante da renovação dos mandatos na Casa Parlamentar.” 
    (MS 23405, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 22/3/2004, DJe 23-4-2004).
    Nesse diapasão, a jurisprudência é clara acerca das consequências irrazoáveis e ilógicas de se proceder pelo deferimento da impetração, quando a Legislatura para qual o parlamentar foi eleito já se encerrou: caso assim se procedesse, estar-se-ia retomando mandato já extinto. Confira-se, in verbis (destaquei): 
    “Com efeito, a legislatura iniciada em fevereiro do ano em curso, em que foi empossado o impetrante como Deputado Federal, tem duração de quatro anos (CF, art. 44, parágrafo único). 
    Se, porventura, no mérito, a Corte houvesse de dar pela inviabilidade jurídica do procedimento de que resultou a perda do mandato, eis que referente a fatos sucedidos na legislatura anterior, qual constitui a tese maior da impetração, a consequência seria, com o deferimento do writ, a cassação da deliberação parlamentar na Câmara dos Deputados, com o retorno do requerente ao exercício do mandato que concerne à Legislatura em curso” 
    (MS 23388, Rel. Min. Néri da Silveira, PLENÁRIO, j. 25/11/1999, DJ 20/04/2001).
    Ora, a ratio dos julgados é clara: o “mandado de segurança é ação autônoma de impugnação destinada a proteger o cidadão de violação de direito líquido e certo existente ou em vias de se concretizar”, de modo que “não se destina à revisão de situações pretéritas e consolidadas pelo tempo”, sem qualquer chance de revertimento (ED MS 32132, Rel. Min. Rosa Weber, PLENÁRIO, j. 1/08/2014, DJe 21/08/2014). 
    In casu, extrai-se dos autos que o impetrante foi eleito e tinha mandato somente para a 55ª Legislatura. Mais do que isso, a impetração do writ se deu, essencialmente, à luz desse fato e dessa Legislatura. Confira-se sua argumentação na exordial do mandamus, in verbis: (destaquei) 
    “O Impetrante é Deputado Federal pelo Estado de São Paulo, eleito para cumprir mandato durante a 55ª Legislatura (2015-2019), pelo Partido Progressista (PP/SP, atualmente Progressistas). 
    [...]
    Na realidade, o que se pretende demonstrar pela presente impetração é a inconstitucionalidade da conduta da Mesa da Câmara dos Deputados, que indevidamente declarou a perda do mandato do Impetrante, em franco desprestígio à Constituição da República 
    […]
    Destaque-se, ainda, que não importa a natureza ou gravidade da condenação criminal. O relevante é permitir que a respectiva Casa Legislativa – no caso a Câmara dos Deputados – possa avaliar se, de fato, a decisão tomada contra um de seus pares é legítima ou se não se trata de tentativa de interferir indevidamente em sua composição.”
    Deveras, percebe-se do próprio pedido que a restituição do mandato do parlamentar, para a 55ª Legislatura, é o elemento fulcral do writ impetrado (destaquei):
    “Pelo exposto, requer: 
    a) concessão de medida liminar, antes mesmo do envio de informações pela Autoridade Coatora, para sobrestar os efeitos do Ato da Mesa n.º 239/2018 e para determinar a Mesa da Câmara restitua imediatamente o mandato de Deputado Federal pelo Estado de São Paulo ao Impetrante – bem como todas as prerrogativas que lhe são inerentes –, até o julgamento definitivo do presente Mandado de Segurança;
    [...]
    d) e no, mérito, a concessão da segurança para que, declarando a ilegalidade/inconstitucionalidade do Ato da Mesa 239/2018, seja restituído o mandato de Deputado Federal pelo Estado de São Paulo ao Impetrante.”
    Por já superada a data final da 55ª Legislatura, não há outra alternativa, senão destacar que o objeto do presente mandamus ressoa perdido e, consectariamente, o writ está prejudicado, na linha da consolidada jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Ora, não havendo mais mandato que sustente a violação de direito líquido e certo do Impetrante, por consequente lógico, tampouco há razão para prosseguir com o presente mandado de segurança. 
    Ex positis, nos termos do art. 21, IX, do RISTF, julgo PREJUDICADOS o Mandado de Segurança impetrado e o Agravo Interno interposto, por perda superveniente de objeto. Consectariamente, EXTINGO o presente mandamus.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 25 de março de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente